Tribunal: TJMT
Processo: 1005166-76.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005166-76.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), ELENILSON FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 930.389.171-68 (PACIENTE), ELENILSON FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 930.389.171-68 (PACIENTE), ANITA DOMINGAS ALVES - CPF: 345.205.541-87 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS -
AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E DANO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA - REITERAÇÃO CRIMINOSA - RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – DESPROPORCIONALIDADE – AFERIÇÃO SOMENTE NA EVENTUAL CONDENAÇÃO - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA – EXAME DE CORPO DE DELITO - PRESCINDIBILIDADE - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva consubstanciam a tutela da ordem pública.

02. Na espécie, as agressões físicas – tapas, empurrões e uso de fio elétrico – e às ameaças de mortes contra vítima idosa, tudo no âmbito da violência doméstica, associado aos registros criminais do paciente, justificam a decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

03. A prisão preventiva é medida acautelatória e não se confunde com o regime prisional a ser imposto em caso de eventual condenação do paciente.

04. Evidenciada a necessidade da prisão preventiva na tutela da ordem pública, revela-se incabível sua substituição por medidas mais brandas.

05. O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios.

06. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de ELENILSON FRANCISCO DE SOUZA, contra decisão do Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, que converteu a prisão em flagrante delito do paciente em prisão preventiva.

Extrai-se dos autos que o paciente, após ser preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de ameaça, lesão corporal e dano, tipificados no art. 147,
caput
, art. 129, §13º, e art. 163, todos do Código Penal, teve sua prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública.

Irresignada, a impetrante sustenta: (i) ausência de materialidade do crime de lesão corporal ao argumento que
“é um crime não transeunte e, como tal, exige a realização de exame de corpo de delito, sendo a prova pericial obrigatória, conforme disposto do art. 158 do CPP”
; (ii) inexistência dos requisitos da prisão preventiva exigidos pelo art. 312 Código Processo Penal; (iii) ausência de proporcionalidade na medida cautelar, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual; (iv) cabimento de medidas cautelares diversas da prisão preventiva.

Requer, no mérito, a revogação da prisão cautelar, com a expedição do alvará de soltura, caso repute cabível, com outras cautelares menos onerosas.

A liminar foi indeferida (id.
204979687
).

As informações de praxe foram prestadas pela indigitada autoridade coatora (id.
206073672
), esclarecendo que o paciente foi denunciado pelos crimes previstos nos arts. 129, § 13º, 147,
caput
e art. 163, parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id.
209155181
).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Pretende o impetrante a revogação da decisão de prisão preventiva proveniente do Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, ao argumento de que a medida padeceria de requisitos legais.

Extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante que, em 27 de fevereiro de 2024, policiais militares foram acionados para atenderem a uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem ao local indicado, a vítima relatou que o paciente
“havia lhe agredido com tapas no rosto enforcamento além de ter derrubado a mesma ao chão, quebrou todas as portas de sua casa e ainda quebrou o seu aparelho celular”.
Diante dos fatos, o
s policiais militares conduziram o paciente para Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante
(ID. 204878659).

Perante a autoridade policial a vítima declarou (ID. 204878659):

“(...) QUE desde a data de ontem vem sofrendo violência doméstica em sua casa, sendo que nessa madrugada ELENILSON estava em sua casa aparentava estar bêbado e então começou a lhe agredir fisicamente a jogou no chão e machucou sua cabeça e seu braço direito que aparenta hematomas e tomou seu celular a qual não sabe a marca por ser analfabeta; QUE volta das 03:00 horas da manhã foi a pé até a Polícia Militar e lá chamou e não tinha ninguém e não tinha viatura la na frente; Que então a declarante retornou para casa e ELENILSON lhe perguntou cadê a polícia que vinha me prender. Que ELENILSON continuou lhe xingando de puta velha sem vergonha, jabuti, e a empurrou a declarante que caiu no chão e ELENILSON pegou um fio para lhe bater e então a declarante gritou socorro e devido o horário ninguém lhe socorreu; Que novamente a declarante saiu para a rua para chamar a polícia e não obteve êxito; Que por três vezes ELENILSON voltou a sua casa hoje e na terceira vez ele quebrou as três fechaduras das três portas, quebrou a janela e jogou a televisão no chão e não sabe se quebrou a tv; Que agora a tarde ELENILSON lhe ameaçou dizendo "vou matar você e seus filhos e vou fazer igual eu fiz com NIGI (...)”

O Juízo
a quo
, ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamentou a medida na
garantia de ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos e reiteração delitiva, nos termos seguintes:

“(...)4. O indiciado encontra-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no arts. 312, 313 do CPP, tendo em vista a natureza da infração, e circunstâncias em que se desenvolveu, em tese, a prática criminosa. Outrossim,
insta salientar que o indiciado possui em seu desfavor antecedente criminal, qual seja
:
1) Processo n. 2901-32.2003.811.0008; 2) Processo n. 2961-05.2003.811.0008 (art.155, § 4º, inciso I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal); 3) Processo n. 896- 66.2005.811.0008 (art. 129, § 1º, II c/c art. 61, inciso II, alínea "a " e "c" c/c art. 29 todos do Código Penal).
(...)

6. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que o autuado praticou supostamente o fato delituoso tipificado pelo artigo 129, §13 (violência doméstica), art. 147 (ameaça) e art. 163 (dano), ambos do Código Penal.

7.
Em síntese, a vítima, que possui 62 (sessenta e dois) anos de idade, relatou que o indiciado foi até sua residência e a agrediu fisicamente enquanto proferia diversos insultos. A vítima sofreu uma surra com um fio elétrico e testemunhou o acusado quebrar as portas, janelas e a televisão da sua
residência, além de pegar o seu aparelho celular. Ademais, tanto a vítima quanto os seus filhos foram alvo de ameaças por parte do réu, que declarou sua intenção de matá-los da mesma maneira que fez com “Nigi”. (...)

10. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais e das testemunhas, boletim de ocorrência, fotos dos hematomas pelo corpo da vítima, bem como os demais elementos informativos constante nos autos. (...)

18. Ademais, anoto que a medida de encarceramento prevenirá que o indiciado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora (...)”

Presente, portanto, o
fumus comissi delicti
, pois há indícios suficientes da materialidade e da autoria dos crimes de ameaça, dano e lesão corporal praticado contra mulher por razões do gênero feminino, consoante os elementos indiciários até então colhidos.

Sem adentrar o mérito dos fatos, mas a fim de elucidar a real necessidade da constrição preventiva do paciente, extrai-se do contexto fático trazido aos autos que existe notícia de que o paciente, após discutir com a companheira de 62 (sessenta e dois) anos de idade, agrediu fisicamente a vítima com tapas, empurrões e inclusive com fio elétrico, além de ameaças de morte.

Destacou o decreto preventivo que além da gravidade dos fatos mencionados, o paciente possui vários antecedentes criminais, os quais, a princípio, comprovam a periculosidade concreta e o risco de reiteração delitiva, que justificam a prisão preventiva.

No ponto, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, já se posicionou no sentido de que o risco de reiteração criminosa e gravidade concreta da conduta, diante do
modus operandi
, justificam a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública (AgRg no HC n. 776.135/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso assevera que o
“risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Enunciado n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

No que se refere à alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em razão da
“probabilidade de ser apenado com regime diverso do fechado”,
é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que
“trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação”(
AgRg no RHC n. 190.530/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Assim, entendo que a prisão cautelar está justificada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, tendo sido exposta de forma fundamentada a necessidade da prisão para garantir a ordem pública, revela-se incabível sua substituição por outras medidas mais brandas (AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

Quanto ao argumento da ausência de materialidade do crime de lesão corporal, registro que
"o exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios"
(AgRg no HC 825.448/SC, Min. Reynaldo Soares Fonseca. DJe 14/02/2024).

Com tais considerações,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024